Tribunal: TJMT
Processo: 1001866-66.2025.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001866-66.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA RODRIGUES - CPF: 789.808.281-87 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), LEONARDO RAMALHO SANTOS - CPF: 425.910.208-76 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARIA CRISTINA RODRIGUES

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO INTER S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A, BANCO MASTER S/A

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO Nº 11.150/2022. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA REPACTUAÇÃO COMPULSÓRIA.
SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas por superendividamento, na qual a autora postulava limitação de descontos, plano judicial compulsório e indenização por danos morais, sob alegação de comprometimento excessivo de sua renda.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o parâmetro de mínimo existencial fixado pelo Decreto nº 11.150/2022 viola a dignidade da pessoa humana no caso concreto; (
ii
) saber se restou comprovada situação de superendividamento apta a autorizar a repactuação judicial compulsória das dívidas.

III. Razões de decidir

3. O conceito de superendividamento, previsto no art. 54-A, § 1º, do CDC, exige prova da impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, ônus que incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. A renda líquida remanescente da apelante, no valor aproximado de R$ 4.802,01, supera significativamente o parâmetro normativo de R$ 600,00 fixado pelo Decreto nº 11.150/2022, não havendo demonstração concreta de insuficiência para a manutenção de condições mínimas de subsistência.

5. A alegação genérica de comprometimento excessivo da renda, desacompanhada de prova das despesas essenciais, é insuficiente para caracterizar o superendividamento, sendo imprescindível a demonstração objetiva da inviabilidade de custeio das necessidades básicas.

6. Inexistente declaração de inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022, mantém-se sua aplicação como parâmetro normativo válido para aferição do mínimo existencial.

7. Ausente comprovação do comprometimento da subsistência digna, não se viabiliza a instauração do procedimento de repactuação judicial compulsória previsto na Lei nº 14.181/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A configuração do superendividamento exige prova concreta de que o consumidor não consegue satisfazer suas necessidades básicas após o pagamento de dívidas. 2. A mera alegação de elevado comprometimento da renda, desacompanhada de demonstração das despesas essenciais, não autoriza a repactuação judicial compulsória. 3. O parâmetro do mínimo existencial previsto no Decreto nº 11.150/2022 permanece aplicável enquanto vigente e não declarado inconstitucional.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 54-A, § 1º; CPC, art. 373, I; Decreto nº 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1103903-54.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026; TJMT, N.U 1101684-68.2025.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Cristina Rodrigues, representada por seu advogado constituído, no processo nº 1001866-66.2025.8.11.0002, que tramita perante a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, tendo como apelados Banco do Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Inter S.A., Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S.A. e Banco Master S.A.

A demanda originária consiste em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento. A parte autora sustenta que, ao longo de sua vida financeira, contraiu diversas obrigações com as instituições rés que, somadas, comprometem mensalmente mais de 62,17% de seus rendimentos líquidos, caracterizando situação de superendividamento que inviabiliza a manutenção de seu mínimo existencial e o sustento de sua família.

Aduziu que buscou renegociação extrajudicial sem êxito e requereu, liminarmente, a limitação dos descontos a 30% de sua renda líquida e, no mérito, a instauração de processo de repactuação de dívidas com plano de pagamento em 60 meses, além de indenização por danos morais.

A sentença recorrida (ID. 348627924), julgando antecipadamente a lide, indeferiu a tutela de urgência e, ao final, julgou improcedentes os pedidos, conforme:

VISTOS.

Trata-se de ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, que inseriu no Código de Defesa do Consumidor os artigos 54-A e seguintes, conferindo proteção especial ao consumidor pessoa natural em situação de superendividamento.

A parte autora sustenta, em síntese, encontrar-se em condição de superendividamento, razão pela qual requer, com fundamento no referido diploma legal, a repactuação de seus débitos, mediante a fixação de um plano judicial de pagamento, que viabilize o adimplemento das obrigações assumidas sem o comprometimento de seu mínimo existencial.

Postula, ainda, em sede de tutela provisória, a limitação dos descontos dos débitos em 30% dos seus rendimentos líquidos.

A tutela de urgência foi indeferida, determinando-se a citação dos réus e a realização de audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

Os réus apresentaram contestação, que foram impugnadas pela parte autora.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DAS PRELIMINARES

Quanto às preliminares suscitadas, procede-se à análise nos termos do art. 488 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485.”

Nos termos do art. 282, § 2º, e do art. 488 do Código de Processo Civil de 2015, o exame das preliminares, incluindo as prejudiciais de mérito, pode ser dispensado quando a decisão de mérito se revela favorável à parte que se beneficiaria do acolhimento dessas questões. Tal interpretação privilegia o princípio da primazia do julgamento do mérito, que busca assegurar uma prestação
jurisdicional plena, justa e efetiva, evitando decisões meramente formais e promovendo uma análise substancial do direito em litígio. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina já se manifestou, destacando que a resolução direta do mérito deve ser preferida sempre que possível,
conforme decidido no julgamento da Apelação Cível n. 0302245-18.2017.8.24.0018, de Chapecó, Relator Des. Henry
Petry
Junior, em 28 de novembro de 2017.

A propósito:

“MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÕES PRELIMINARES SUSCITADAS. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO. SUPREMACIA DO
MÉRITO .
EXTENSÃO DOS EFEITOS DE ACORDOS FIRMADOS EM MANDADOS DE INJUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INTER PARS. POSIÇÃO CONCRETISTA
INDIVIDUAL .
1.
Em observância aos princípios da primazia da decisão de mérito e da instrumentalidade das formas, desnecessária análise das preliminares, porquanto o artigo 488 do CPC dispensa tal exigência quando o julgamento do mérito for favorável à parte a quem aproveitaria o acolhimento daquelas arguições
. 2. De acordo com o artigo 9º, § 1º da lei 13.300/2016 a decisão proferida em mandado de injunção tem eficácia subjetiva limitada as partes, podendo ser conferida eficácia erga omnes quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração, consoante a teoria concretista individual. 3. Não se revela admissível o manejo do mandado de segurança para implementação judicial da revisão geral anual da remuneração de servidores públicos estaduais, cujos acordos firmados nos Mandados de Injunção informados, possuem vinculação limitada às partes. SEGURANÇA DENEGADA.”
(TJ-GO - MS: 51939705320208090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a
) .
MARCUS DA COSTA FERREIRA, Órgão Especial, Data de Publicação: (S/R)) (grifo nosso)

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

De início, verifico que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e por não haver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos.

A controvérsia instaurada não demanda dilação probatória, sendo possível ao Juízo formar convicção com base na prova documental acostada, assegurando-se, assim, o princípio da celeridade processual, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Ressalta-se que o julgamento antecipado, longe de configurar cerceamento de defesa, constitui instrumento legítimo de efetividade jurisdicional, quando a instrução probatória se revela prescindível para a solução da controvérsia posta.

Nesse sentido:

“JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. INADMISSIBILIDADE. CASO EM QUE COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DO DEMANDANTE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA QUE DEVE SER RESERVADA ÀQUELES CASOS EM QUE A IMPOSSIBILIDADE SE REVELE. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. HIPÓTESE, CONTUDO, EM QUE ELA SE MOSTRA ABSOLUTAMENTE DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. CONDOMÍNIO. COISA COMUM INDIVISÍVEL. ADMISSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. AUTOR QUE NÃO É OBRIGADO A MANTER O CONDOMÍNIO ETERNAMENTE. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO QUE CONFIGURA DIREITO POTESTATIVO DO COPROPRIETÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1012665-16.2022 .8.26.0566 São Carlos, Data de Julgamento: 08/02/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024).

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Inicialmente, é de rigor esclarecer que, conforme dispõe o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, no âmbito das relações de consumo, somente se viabiliza mediante a conjugação de dois requisitos indispensáveis: a hipossuficiência técnica, econômica ou informacional do consumidor e a verossimilhança das alegações deduzidas na petição inicial. Neste caso concreto não se vislumbra a incidência simultânea de tais requisitos, razão pela qual afasta-se, desde já, a pretendida inversão do ônus probatório.

DO MÉRITO

No mérito, independentemente de qualquer novo ato processual, a pretensão autoral não comporta acolhimento.

Nos termos do artigo 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, superendividamento é conceituado como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, quitar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas,sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

O legislador, atento à necessidade de conferir objetividade ao conceito de mínimo existencial, editou, por meio do Poder Executivo, o Decreto nº 11.150/2022, atualmente atualizado pelo Decreto nº 11.567/2023, que fixou tal parâmetro no montante deR$ 600,00 (seiscentos reais)mensais.

Deste modo, para o reconhecimento da situação de superendividamento apta a ensejar a repactuação judicial das dívidas, impõe-se, como condição
sine

qua
non
, a demonstração de que os encargos financeiros assumidos pela parte comprometam este patamar mínimo, de modo a inviabilizar sua subsistência digna.

Analisando os elementos constantes dos autos, constata-se que tal circunstância não restou devidamente demonstrada.

Com efeito, consoante comprovado documentalmente, a parte autora aufere rendimentos brutos mensais na ordem de
R$ 16.642,74
. Após os descontos decorrentes das obrigações financeiras, restam-lhe rendimentos líquidos no valor aproximado de
R$ 4.802,01
, quantia que, embora
evidentemente inferior aos seus ganhos brutos, ainda assim
ultrapassa o parâmetro legal do mínimo existencial, fixado nos decretos regulamentares mencionados.

Não bastasse, é imperioso destacar que, por força do artigo 104-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, não se incluem, para os fins de cálculo do superendividamento, as dívidas oriundas de contratos de financiamento imobiliário, circunstância expressamente reconhecida pela própria parte demandante.

Desta sorte, ao expurgar-se do montante comprometido as parcelas referentes aos empréstimos — cuja natureza jurídica escapa da incidência da Lei do Superendividamento — verifica-se que o valor líquido mensal efetivamente disponível à parte autora mostra-se superior, afastando, de forma cabal, a caracterização do superendividamento nos moldes legais.

Ademais, não se ignora que parte das dívidas indicadas pela parte autora decorre de operações de crédito consignado. Sobre este aspecto, é necessário recordar que, nos termos do artigo 4º, inciso I, alínea “h”, do Decreto nº 11.150/2022, tais contratos não são considerados para efeitos de repactuação, especialmente quando suas cláusulas já estabelecem prazo superior ao limite legal de cinco anos, tal como ocorre no caso sub examine.

No ponto, convém sublinhar o entendimento sedimentado noTema 1085 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese:

"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

De igual modo, não há qualquer inconstitucionalidade manifesta nos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023. Ao contrário, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, apresunção de constitucionalidade dos atos normativos, somente
afastável
mediante pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, o que, até a presente data, não ocorreu, conforme pendência de julgamento nas ADPFs n. 1005 e 1006.

Portanto, não se pode ignorar que a simples constatação de endividamento não se confunde, nem se equipara, à configuração da situação de superendividamento. O inadimplemento isolado, por si só, não gera o direito subjetivo à repactuação judicial das dívidas.

Nesse exato sentido:

“Direito do Consumidor e Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação de Repactuação de Dívidas. Superendividamento. Mínimo existencial. Decreto nº 11.150/2022. Legitimidade da regulamentação questionada. Princípio da dignidade da pessoa humana. Proteção constitucional ao consumidor. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas, fundamentada na Lei nº 14.181/2021, ao entendimento de que a renda líquida do autor, mesmo após descontos de empréstimos consignados, excede o mínimo existencial previsto no Decreto nº 11.150/2022, fixado em R$ 600,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se na legitimidade da aplicação do referido decreto para definir o mínimo existencial e na possibilidade de se reconhecer o superendividamento do consumidor, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor.

III. Razões de decidir

3. A definição normativa do mínimo existencial pelo Decreto nº 11.150/2022, embora questionável em termos de suficiência material, não foi declarada inconstitucional, e permanece vigente como parâmetro legal, inclusive para a aplicação do art. 104-A do CDC.

4. O comprometimento significativo da renda do apelante, ainda que elevado, não restou demonstrado como suficiente para ensejar a condição legal de superendividamento, considerando a ausência de provas cabais da impossibilidade de arcar com as dívidas sem comprometer sua subsistência básica.

5. A jurisprudência exige demonstração inequívoca da incapacidade de manter o mínimo existencial, o que, no caso concreto, não se verificou de modo satisfatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A definição do mínimo existencial prevista no Decreto nº 11.150/2022 permanece válida como parâmetro normativo para a aplicação dos dispositivos da Lei nº 14.181/2021, até que sobrevenha declaração de sua inconstitucionalidade ou alteração legislativa.

2. A configuração do superendividamento exige prova inequívoca de que o consumidor não consegue satisfazer suas necessidades básicas após o pagamento de dívidas, o que não restou demonstrado nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, 54-A, 104-A e 104-B.” (N.U 1003809-90.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

A análise detida dos elementos constantes dos autos conduz, inevitavelmente, à constatação de que a parte autora não preenche os requisitos legais indispensáveis à formulação do plano de pagamento judicial, nos termos dos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere ao comprometimento do mínimo existencial.

Assim, não resta
outra alternativa
a não ser a improcedência dos pedidos inaugurais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de repactuação das dívidas, com fundamento nos artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor, considerando não comprovado o comprometimento do mínimo existencial.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada, contudo, a suspensão da sua exigibilidade, caso tenham sido concedidos os benefícios da justiça gratuita em favor do autor.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID. 348627926), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Inadequação do parâmetro de R$ 600,00 para o mínimo existencial e violação à dignidade da pessoa humana

Configuração do superendividamento no caso concreto
e
d
ireito ao plano judicial compulsório

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se o superendividamento e determinando a instauração do processo de repactuação com o plano judicial compulsório, bem como a condenação das recorridas em danos morais.

O recurso é tempestivo (ID. 348627926) e o preparo recursal foi dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (ID. 351002884).

Contrarrazões apresentadas por Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S.A. (ID. 348627931), pela manutenção integral da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas por Banco Inter S.A. (ID. 348627930), nas quais o apelado suscitou preliminares de
ausência de interesse recursal e inovação
. Quanto ao mérito, defendeu a manutenção do
decisum
de origem.

Contrarrazões apresentadas por Banco do Brasil S.A. (ID. 348627928), nas quais o apelado suscitou preliminar de impugnação à justiça gratuita
.
Quanto ao mérito, sustentou a manutenção da decisão fustigada e a inaplicabilidade da limitação de descontos em conta corrente.

Contrarrazões apresentadas por Banco Santander (Brasil) S.A. (ID. 348627928),
postulando
a confirmação da sentença.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MARIA CRISTINA RODRIGUES

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO INTER S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A, BANCO MASTER S/A

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Ausência de interesse recursal e inovação
suscitada por
Banco Inter S.A.

O Banco Inter S.A. suscitou preliminar de ausência de interesse recursal e inovação, ao argumento de que a Recorrente busca, em sede recursal, a declaração de inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022 de forma genérica,
sem contudo
demonstrar objetivamente como sua subsistência estaria comprometida com uma renda líquida superior a R$ 4.800,00.

A preliminar não prospera.

A Apelante não inova em sede recursal, porquanto a controvérsia acerca da adequação do parâmetro de mínimo existencial fixado pelo Decreto nº 11.150/2022 e a configuração do superendividamento no caso concreto constituem matéria que integra o próprio objeto da demanda originária e foi expressamente enfrentada pela sentença recorrida.

A insurgência recursal limita-se a impugnar os fundamentos da decisão de primeiro grau, não havendo inovação da causa de pedir ou dos pedidos formulados na petição inicial. O interesse recursal resta evidenciado pela sucumbência integral da Apelante na origem.

Rejeito a preliminar.

Revogação dos benefícios da gratuidade de justiça
por
Banco do Brasil S.A.

O Banco do Brasil S.A. suscitou preliminar de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que a Recorrente vem representada por advogado particular e não comprovou de forma cabal sua hipossuficiência.

A preliminar não comporta acolhimento.
3

A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça foi deferida em decisão específica (ID. 351002884), não tendo sido objeto de impugnação tempestiva na forma do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

A representação por advogado particular não constitui, por si só, elemento suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

A revogação da gratuidade da justiça demanda a demonstração de elementos concretos que infirmem a declaração de insuficiência de recursos, o que não restou comprovado nos autos. Ademais, a matéria não foi suscitada no momento processual adequado, não podendo ser conhecida em sede de contrarrazões recursais como preliminar apta a obstar o conhecimento do recurso.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

Rejeitadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, ao fundamento de que a parte autora aufere rendimentos líquidos no valor aproximado de R$ 4.802,01, quantia que ultrapassa o parâmetro legal do mínimo existencial fixado em R$ 600,00 pelo Decreto nº 11.150/2022, atualizado pelo Decreto nº 11.567/2023, não restando comprovado o comprometimento do mínimo existencial apto a ensejar a repactuação judicial das dívidas.

A Apelante sustenta que o parâmetro de R$ 600,00 fixado pelo Decreto nº 11.150/2022 é inadequado e viola a dignidade da pessoa humana, porquanto humanamente impossível considerar que uma pessoa idosa, com as necessidades de saúde e
manutenção do lar inerentes à sua condição, possa viver dignamente com apenas R$ 600,00 mensais.

Argumenta que o superendividamento é a impossibilidade global de pagar as dívidas sem o sacrifício do mínimo vital, e que, no caso de uma pensionista, a supressão de mais da metade de sua renda gera um desequilíbrio financeiro insustentável, obrigando-a a contrair novas dívidas apenas para sobreviver, criando um ciclo vicioso que a Lei 14.181/21 visa combater.

Defende que tem o direito de pagar suas dívidas de forma justa, mediante readequação com dilação de prazos e redução de encargos, para que as parcelas caibam em seu orçamento sem ferir sua dignidade.

Os Apelados, em suas contrarrazões, sustentam que a renda líquida da Apelante é suficiente para garantir sua subsistência digna e o pagamento das parcelas consignadas, que respeitam rigorosamente a margem estabelecida pela legislação estadual vigente.

Argumentam que a Apelante não comprovou nos autos que se enquadra no perfil dos beneficiários da Lei nº 14.181/2021, mormente considerando que não trouxe aos autos todos os requisitos que apontem para sua manifesta impossibilidade de pagar seus débitos sem que haja o comprometimento do mínimo existencial.

Defendem que o mínimo existencial previsto no Decreto nº 11.150/2022 permanece válido como parâmetro normativo para a aplicação dos dispositivos da Lei nº 14.181/2021, até que sobrevenha declaração de sua inconstitucionalidade ou alteração legislativa, e que a configuração do superendividamento exige prova inequívoca de que o consumidor não consegue satisfazer suas necessidades básicas após o pagamento de dívidas, o que não restou demonstrado nos autos.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

Inadequação do parâmetro de R$ 600,00 para o mínimo existencial e violação à dignidade da pessoa humana

A Apelante sustenta que a aplicação do parâmetro de R$ 600,00 fixado pelo Decreto nº 11.150/2022 é inadequada e viola a dignidade da pessoa humana, porquanto humanamente impossível considerar que uma pessoa idosa, com as necessidades de
saúde e manutenção do lar inerentes à sua condição, possa viver dignamente com apenas R$ 600,00 mensais.

A controvérsia demanda análise da legislação aplicável e do quadro fático-probatório constante dos autos.

A Lei nº 14.181/2021 inseriu no Código de Defesa do Consumidor os artigos 54-A e seguintes, conferindo proteção especial ao consumidor pessoa natural em situação de superendividamento.

O art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor define superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

O Decreto nº 11.150/2022, atualizado pelo Decreto nº 11.567/2023, regulamentou o conceito de mínimo existencial, fixando-o em R$ 600,00 mensais.

A Apelante questiona a adequação desse parâmetro, argumentando que o valor é insuficiente para garantir a subsistência digna de uma pessoa idosa, com as necessidades de saúde e manutenção do lar inerentes à sua condição.

A análise da controvérsia exige a verificação do quadro fático-probatório constante dos autos.

Conforme demonstrado na sentença recorrida, a Apelante aufere rendimentos brutos mensais na ordem de R$ 16.642,74 e, após os descontos decorrentes das obrigações financeiras, restam-lhe rendimentos líquidos no valor aproximado de R$ 4.802,01.

Esse valor, embora evidentemente inferior aos seus ganhos brutos, ultrapassa em mais de oito vezes o parâmetro legal do mínimo existencial fixado em R$ 600,00 pelo Decreto nº 11.150/2022.

A Apelante não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar que o valor remanescente de R$ 4.802,01 é insuficiente para garantir sua subsistência digna.

Não foram apresentados comprovantes de despesas fixas essenciais, tais como moradia, alimentação, saúde, transporte, vestuário, higiene e outros gastos indispensáveis à manutenção de sua dignidade.

A mera alegação de que o valor é insuficiente, desacompanhada de prova concreta das despesas efetivamente realizadas, não é apta a infirmar a conclusão adotada pela sentença recorrida.

O ônus probatório da demonstração do comprometimento do mínimo existencial incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A configuração do superendividamento exige prova inequívoca de que o consumidor não consegue satisfazer suas necessidades básicas após o pagamento de dívidas, o que não restou demonstrado nos autos.

A Apelante limitou-se a alegar que o valor remanescente é insuficiente, sem, contudo, comprovar de forma objetiva quais são suas despesas essenciais e em que medida o valor de R$ 4.802,01 é insuficiente para custeá-las.

A esse respeito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS FUNDADA NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DIALETICIDADE OBSERVADA (ART. 1.010 DO CPC). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL NOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de limitação de descontos com base na Lei do Superendividamento, por não caracterizada a situação de superendividamento e por inaplicabilidade do regime legal aos contratos de crédito consignado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Verificar: (a) ocorrência de cerceamento de defesa; (b) violação ao princípio da dialeticidade; (c) possibilidade de reconhecimento do superendividamento e limitação judicial dos descontos ao patamar de 35% da renda líquida. III. RAZÕES DE DECIDIR Inexistência de cerceamento de defesa: controvérsia centrada em prova documental (contracheques, contratos e planilhas), sendo legítimo o julgamento antecipado da lide (
arts
. 355, I, e 370 do CPC), ausente demonstração de prejuízo concreto. Rejeição da preliminar de ofensa à dialeticidade: razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, III, do CPC. A Lei nº 14.181/2021 introduziu no CDC o conceito de superendividamento (art. 54-A, §1º), condicionado ao comprometimento do mínimo existencial. O Decreto nº 11.150/2022, ao regulamentar a matéria, fixou parâmetro objetivo para o mínimo existencial (art. 3º) e excluiu expressamente, para fins de aferição de seu comprometimento, as parcelas decorrentes de operações de crédito consignado regidas por lei específica (art. 4º, parágrafo único, I, “h”). Os contratos firmados pelo autor consistem exclusivamente em empréstimos consignados e cartões de crédito consignados, disciplinados por legislação própria (Lei nº 10.820/2003 e normas correlatas), que já estabelecem limites de margem consignável. A mera superação do patamar de 35% da renda líquida não configura, por si só, superendividamento nos termos legais, sobretudo quando preservado valor superior ao mínimo existencial definido em regulamento. Decreto Legislativo Estadual nº 79/2025 não possui aptidão para afastar a disciplina federal da Lei nº 14.181/2021 nem para modificar a exclusão expressamente prevista no Decreto nº
11.150/2022. IV. DISPOSITIVO Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código de Processo Civil,
arts
. 355, I; 370; 1.010, III; 487, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 54-A, §1º (incluído pela Lei nº 14.181/2021); Decreto nº 11.150/2022,
arts
. 3º e 4º, parágrafo único, I, “h”; Lei nº 10.820/2003. Julgados relevantes citados: TJMT, Apelação nº 1008890-07.2023.8.11.0006; TJMT, Apelação nº 1030360-09.2023.8.11.0002; TJMT, Apelação nº 1045316-93.2024.8.11.0002. (N.U 1103903-54.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. RENDA LÍQUIDA REMANESCENTE SUPERIOR AO PARÂMETRO LEGAL. DECRETO Nº 11.150/2022. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão de repactuação de dívidas com fundamento na Lei do Superendividamento. A autora, servidora pública com duas fontes de renda, alega que o somatório dos descontos de múltiplos empréstimos compromete o seu mínimo existencial, ao passo que a sentença afastou a caracterização do superendividamento com base na renda líquida remanescente e na exclusão legal dos empréstimos consignados do cômputo da dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se (i) a situação fático-financeira da apelante se amolda à hipótese legal de superendividamento, considerando sua renda líquida total e as despesas declaradas; (
ii
) os contratos de empréstimo consignado, por possuírem regime jurídico próprio, podem ser incluídos no plano de repactuação judicial; e (
iii
) se o parâmetro de R$ 600,00, fixado pelo Decreto nº 11.150/2022 para o mínimo existencial, deve ser estritamente observado ou se comporta flexibilização à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.

III. Razões de decidir

3. O instituto do superendividamento, positivado pela Lei nº 14.181/2021, destina-se a tutelar o consumidor que demonstra a impossibilidade manifesta de saldar suas dívidas sem comprometer o mínimo necessário à sua subsistência digna. A mera existência de endividamento elevado, por si só, não configura a situação de superendividamento legalmente protegida.

4. O Decreto nº 11.150/2022, ao regulamentar a lei e definir o mínimo existencial, agiu nos limites da delegação legislativa e goza de presunção de constitucionalidade. A exclusão expressa das operações de crédito consignado do cômputo das dívidas (art. 4º, § 1º, I, 'h') encontra fundamento na existência de um regime jurídico próprio para essa modalidade de crédito, que já prevê mecanismos de controle de endividamento por meio da margem consignável.

5. Ainda que se desconsiderasse a exclusão legal, a análise concreta dos autos demonstra que a renda líquida remanescente da apelante, mesmo após os descontos consignados em apenas um de seus vínculos, supera em mais de duas vezes o valor fixado como mínimo
existencial, afastando a caracterização de violação à sua subsistência básica. A existência de uma segunda fonte de renda robustece a conclusão de que não há a "impossibilidade manifesta" exigida pela lei.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A caracterização do superendividamento, para os fins da Lei nº 14.181/2021, exige a demonstração objetiva de que o pagamento das dívidas de consumo compromete o mínimo existencial do devedor, não se configurando quando a renda líquida remanescente supera o parâmetro legal estabelecido no Decreto nº 11.150/2022. 2. As operações de crédito consignado, regidas por legislação específica que já estabelece limites de comprometimento de renda, são expressamente excluídas do cômputo das dívidas para a aferição do mínimo existencial, nos termos do art. 4º, parágrafo único, I, 'h', do Decreto nº 11.150/2022, não integrando o plano de repactuação compulsória."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, 5º, LXXIV, e 6º; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14, 54-A, §1º, 104-A e 104-B; CPC/2015,
arts
. 85, §11, 98, §§ 2º e 3º, 99, §2º, 932, III, e 1.010, II e III; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022,
arts
. 3º e 4º, parágrafo único, I, "h"; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.400.891/BA; STJ, REsp 1.481.811/DF; STF, RE 466.343/SP; TJMT, N.U 1019886-22.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 17/09/2025; TJMT, N.U 1001212-48.2023.8.11.0035, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 07/10/2025; TJMT, N.U 1008890-07.2023.8.11.0006, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 07/10/2025; TJDF, 07023594120238070021 1911572, Rel. Des.
Aiston
Henrique de Sousa, 4ª Turma Cível, j. 22/08/2024

(N.U 1101684-68.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

Ademais, o Decreto nº 11.150/2022 não foi declarado inconstitucional, permanecendo vigente como parâmetro normativo para a aplicação dos dispositivos da Lei nº 14.181/2021.

A Apelante não demonstrou que o valor remanescente de R$ 4.802,01 é insuficiente para garantir sua subsistência digna, razão pela qual não se verifica a violação à dignidade da pessoa humana alegada.

Assim, deve ser mantida a sentença com relação a este tema.

Configuração do superendividamento no caso concreto e direito ao plano judicial compulsório

A Apelante sustenta que o superendividamento é a impossibilidade global de pagar as dívidas sem o sacrifício do mínimo vital, e que, no caso de uma pensionista, a supressão de mais da metade de sua renda gera um desequilíbrio financeiro insustentável, obrigando-a a contrair novas dívidas apenas para sobreviver, criando um ciclo vicioso que a Lei 14.181/21 visa combater.

Defende que tem o direito de pagar suas dívidas de forma justa, mediante readequação com dilação de prazos e redução de encargos, para que as parcelas caibam em seu orçamento sem ferir sua dignidade.

Conforme já mencionado, a
configuração do superendividamento exige a demonstração de que o consumidor não consegue satisfazer suas necessidades básicas após o pagamento de dívidas, sem comprometer seu mínimo existencial.

No caso concreto, a Apelante não comprovou que o valor remanescente de R$ 4.802,01 é insuficiente para garantir sua subsistência digna.

A Apelante alega que os descontos mensais consomem mais de 62,17% de sua renda líquida mensal, inviabilizando sua subsistência digna.

Contudo, o percentual de comprometimento da renda, por si só, não é suficiente para caracterizar o superendividamento, sendo necessária a demonstração de que o valor remanescente é insuficiente para custear as despesas essenciais à manutenção da dignidade da pessoa humana.

A Apelante não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar que o valor remanescente de R$ 4.802,01 é insuficiente para garantir sua subsistência digna. Não foram apresentados comprovantes de despesas fixas essenciais, tais como moradia, alimentação, saúde, transporte, vestuário, higiene e outros gastos indispensáveis à manutenção de sua dignidade.

A mera alegação de que o valor é insuficiente, desacompanhada de prova concreta das despesas efetivamente realizadas, não é apta a caracterizar o superendividamento.

De todo modo, considerando o não enquadramento do caso como de “superendividamento”, resta descabida a instauração do procedimento de repactuação de dívidas e plano de pagamento compulsório.

Deste modo, não há que se falar em reforma da sentença recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026